Tribunal: TJES
Processo: 0037101-10.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Acidente (Art. 86); Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037101-10.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEAN DA SILVA BAMBIRRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AFASTAMENTO LABORAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por GEAN DA SILVA BAMBIRRA contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a concessão de auxílio-doença acidentário e determinando sua reabilitação profissional, ao passo que rejeitou o pedido de aposentadoria por invalidez. A parte embargante alegou omissão no acórdão quanto à ineficácia da reabilitação profissional à luz dos critérios do Manual de Reabilitação Profissional do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à inelegibilidade do embargante à reabilitação profissional, conforme critérios administrativos do INSS, justificando-se a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm caráter integrativo e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou reformar o julgado com base em inconformismo da parte.

O acórdão embargado examinou adequadamente a alegação de incapacidade e considerou, com base no laudo pericial, que a lesão sofrida pelo autor (sequela de fratura de fêmur) ocasionou incapacidade parcial e definitiva para as funções habituais, sendo, contudo, cabível sua reabilitação para outra atividade, nos termos do art. 89 da Lei nº 8.213/91.

A alegação de ineficácia da reabilitação profissional baseada em critérios administrativos não configura omissão jurídica relevante, uma vez que o acórdão fundamentou-se em elementos técnicos constantes dos autos e não está vinculado a manuais administrativos do INSS.

A jurisprudência do STJ afasta a caracterização de omissão quando a matéria é decidida de forma fundamentada, ainda que não haja resposta individualizada a todos os argumentos apresentados pelas partes (AgInt no REsp 2.174.567/MG e AgInt nos EDcl no REsp 2.143.986/PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão recorrida nem à discussão de critérios administrativos não previstos em lei, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

A fundamentação baseada em perícia judicial afasta a alegação de omissão quanto à possibilidade de reabilitação profissional.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; Lei nº 8.213/91, arts. 86 e 89.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.3.2025, DJEN 18.3.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.3.2025, DJEN 18.3.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037101-10.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
:
GEAN DA SILVA BAMBIRRA

EMBARGAD
O
:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por GEAN DA SILVA BAMBIRRA em razão do v. Acórdão (id
9777195
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
manifestou-se pelo desprovimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. VERIFICADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
O caso dos autos indica a aplicação do instituto da reabilitação, de forma a conceder ao requerente os meios necessários para reeducação e readaptação profissional e social, a teor do artigo 89 da Lei nº 8.213/91, sendo que, durante o período em que afastado do labor para reabilitação, se mostra possível o pagamento do auxílio-doença acidentário.

2.
É devido ao demandante, durante o período em que afastado do labor para reabilitação, a concessão do auxílio-doença acidentário, porquanto o laudo pericial é categórico ao apontar a incapacidade atual do requerente para o exercício de suas funções habituais.

3.
O artigo 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece como requisito para a concessão do auxílio-acidente a comprovação: (i) do acidente, (ii) de lesões ou sequelas consolidadas capazes de reduzir a capacidade laborativa do trabalhador e o (iii) nexo causal entre as lesões e o acidente.

4.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91.

5.
Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da autarquia conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Nas razões recursais (id 10048739) o Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, que “
ainda que o INSS tenha ensinado uma nova atividade, o segurado não conseguirá sua recolocação no mercado de trabalho de maneira a conseguir sua subsistência tal como antes da lesão, entende-se como não efetiva a reabilitação
”.

Sustenta omissão no julgado, tendo em vista que “
não preenche os critérios de elegibilidade ao PRP que estão detalhados no Manual de Reabilitação Profissional, portanto, verifica-se a omissão do julgamento do Egrégio Tribunal, que deixou de observar a inelegibilidade
”.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria proferido pelo eminente Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA que “
é possível identificar ser fato incontroverso que a lesão sofrida pelo autor possui nexo causal com o trabalho por ele desempenhado, bem como que a perícia técnica realizada, em resposta aos quesitos formulados, foi clara a atestar que o quadro de lesão do requerente (sequela de fratura de fêmur) o incapacita de forma parcial e definitiva para o labor habitual, devendo ser reabilitado para uma outra função
” e não, como requerido pelo Apelante a concessão da aposentadoria por invalidez.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Já
GEAN DA SILVA BAMBIRRA,
em seu apelo de fls. 392/398, aduz que
“(...) tem perfil desfavorável para o programa de reabilitação profissional”,
pugnando, em suma, pela concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

[...]

No caso dos autos, é possível identificar ser fato incontroverso que a lesão sofrida pelo autor possui nexo causal com o trabalho por ele desempenhado, bem como que a perícia técnica realizada, em resposta aos quesitos formulados, foi clara a atestar que o quadro de lesão do requerente (sequela de fratura de fêmur) o incapacita de forma parcial e definitiva para o labor habitual, devendo ser reabilitado para uma outra função.

Apenas a título ilustrativo, colaciono breves trechos das conclusões exaradas pelo
expert
, senão vejamos:

7-Respostas aos quesitos formulados pela Sra. Juíza:

1-O(a) requerente é portador(a) de alguma doença/lesão?

Resp: Sim, o periciando apresenta sequela de fratura de fêmur;

2-Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resp: Sim, foi ocasionada por acidente de trabalho.

(...)

4-A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resp: Evidencia-se incapacidade parcial e definitiva para as atividades habituais desempenhadas.

(...)

6-A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resp: Consolidada.

8-É aconselhável que o(a) autor(a) seja reabilitado para outra função?

Resp: Evidencia-se indicação de reabilitação.

Nesse sentido, compreendo pela possibilidade da aplicação, à hipótese vertente, do instituto da reabilitação, de forma a conceder ao autor os meios necessários para reeducação e readaptação profissional e social, a teor do artigo 89 da Lei nº 8.213/91.

Assim como consignado pelo juízo primevo, compreendo ser devido ao demandante, durante o período em que afastado do labor para reabilitação, a concessão do auxílio-doença acidentário, porquanto, como dito, o laudo pericial é categórico ao apontar a incapacidade do requerente para o exercício de suas funções habituais.”.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Ressalto, mais uma vez, que “
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.